Tribunal: TJBA
Processo: 8003879-30.2022.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003879-30.2022.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): APELADO: TIAGO SANTOS LACERDA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DELITO PREVISTO NO ARTIGO 33, DA LEI 11.343/2006. RECURSO DO RÉU: PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROCEDÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PLEITO DE REFORMA DA DOSIMETRIA E CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIMENTO. PLEITOS JÁ CONCEDIDOS NO BOJO DA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO: PLEITO DE AFASTAMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AÇÕES PENAIS EM CURSO QUE NÃO AFASTAM A APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO. PRECEDENTES DO STJ E STF. 1. Tratam-se de Apelações interpostas pelo Ministério Público da Bahia e Tiago Santos Lacerda, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, que impôs ao réu uma pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a ser cumprida, inicialmente, em regime aberto, e ao pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em razão da prática do delito tipificado no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/061, posteriormente substituída por duas penas restritivas de direitos. 2. Recurso de Tiago Santos Lacerda: O pleito de absolvição não merece ser acolhido, visto que a autoria e a materialidade restaram devidamente comprovadas nos autos. A materialidade do delito encontra-se cabalmente comprovada nos autos, através do Auto de Exibição e Apreensão e do Laudo Pericial, confirmando a apreensão de 47,74 g (quarenta e sete gramas e setenta e quatro centigramas) de maconha. Quanto à autoria delitiva, encontra-se devidamente demonstrado no acervo probatório ter o Apelante praticado a conduta tipificada no artigo 33 da Lei 11.343/06, pois foi abordado em ponto conhecido pelo tráfico de drogas, no momento em que comercializava as substâncias apreendidas, fato este constatado, inclusive, pelos depoimentos testemunhais dos policiais que efetuaram a prisão. 3. Ademais, quanto aos pleitos do réu de fixação da pena-base em no mínimo legal, fixação do regime mais brando de cumprimento de pena e direito de recorrer em liberdade, verifica-se que estes não merecem ser conhecidos. Isto porque, da sentença condenatória, infere-se que todas as circunstâncias judiciais foram consideradas favoráveis ao recorrente, tendo a pena base sido fixada no mínimo legal. Outrossim, observa-se que foi fixado regime aberto em favor do apelante, bem como concedido o seu direito de recorrer em liberdade. 4. Recurso do Ministério Público: Pugna pelo afastamento da figura do tráfico privilegiado em favor do apelado, sustentando que este responde à ação penal de nº 8018225-83.2022.8.05.0150, também pela prática do crime de tráfico de drogas. Contudo, deve ser mantido o benefício em favor do réu, considerando que o Superior Tribunal de Justiça recentemente alterou seu entendimento para não admitir que inquérito policial e ações penais em curso afastem a incidência da benesse legal, em consonância com o posicionamento do Supremo Tribunal Federal. APELO DO RÉU PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8003879-30.2022.8.05.0150, oriundo da a 1ª Vara Criminal da Comarca de Lauro de Freitas/BA, tendo como Apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TIAGO SANTOS LACERDA e como Apelados, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e TIAGO SANTOS LACERDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE TIAGO SANTOS LACERDA, E CONHECER E NEGAR PROVIMENTO PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, pelas razões e termos expostos no voto que se segue. Salvador, 19 de novembro de 2024.